Tribunal: TJSP
Processo: 1005934-10.2016.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão inexistente – Pretensão nitidamente infringente - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005934-10.2016.8.26.0438/50000, da Comarca de Penápolis, em que é embargante ELIO
CARVALHO ROSA, é embargada MARIA APARECIDA DE ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005934-10.2016.8.26.0438/50000
2
VOTO No 51245
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005934-10.2016.8.26.0438/50000
Penápolis
EMBARGANTE Elio Carvalho Rosa
EMBARGADA Maria Aparecida de Almeida
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão
inexistente
Pretensão nitidamente infringente -
Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 696/700
(autos principais), alegando Elio Carvalho Rosa ser ele omisso, por não ter analisado seu
pedido de, em caso de procedência da ação, vir a ser responsável somente pelo pagamento
da parte que lhe caberia.
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração não demonstram qualquer omissão a
ser sanada.
Frise-se que, “Resumindo-se a irresignação do embargante ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não há nenhum
fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, que se prestam tão
somente a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado,
e não reapreciar a causa” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.153.477/ PI, 6a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, em 18/6/15, DJe de 1/7/15).
Esquece-se o embargante de que “Não é omisso o acórdão que, utilizando
linguajar técnico, utiliza poucas palavras para expressar sua fundamentação: "para bom
entendedor, meia palavra basta"” (EDREsp. no 232.404 SP, 1a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Garcia Vieira, em 4/9/01, DJ de 5/11/01, pág. 82).
A intenção do recorrente é que vá o Acórdão a minúcias, o que se revela
desnecessário.
Anota-se, também, que o ora embargante não notou defeito algum na
sentença (mantida pelo Acórdão embargado), deixando de opor contra ela embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005934-10.2016.8.26.0438/50000
3
declaração. Não faz sentido algum que agora o faça, desconsiderando sua postura anterior
de conformismo.
Em suma, o Acórdão embargado chegou à conclusão lastreado em
fundamentos sólidos, espelhando motivações para o entendimento assumido, não se
apresentando duvidoso nas suas premissas e conclusões, nem omisso acerca de tema
relevante.
Nessas circunstâncias, rejeitam-se os embargos de declaração.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator